Tribunal: TJMT
Processo: 1020138-56.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020138-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (AGRAVANTE), DEUZA CRISTIANE DE OLIVEIRA - CPF: 200.931.441-72 (AGRAVADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES – UTILIZAÇÃO DE SUCESSIVOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC/2015

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 916, §7º, do CPC veda expressamente o parcelamento do débito exequendo no cumprimento de sentença.

Se a parte, apesar de ter-lhe sido oportunizado, não demonstrou a alegada impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta corrente, não há razão para sobrestar a ordem de bloqueio.

A insistência da requerida com a utilização de sucessivos embargos declaratórios, que se limitam a repetir os argumentos e fundamentos já utilizados em recursos anteriores, revelam a real intenção da requerida é protelar o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1020138-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
.

AGRAVADO
:

DEUZA CRISTIANE DE OLIVEIRA.

Processo na Origem nº 0026747-66.2009.8.11.0041.

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença, em Ação de Indenização (Proc. n° 0026747-66.2009.8.11.0041) proposta por
DEUZA CRISTIANE DE OLIVEIRA
contra
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 108411999 - Pág. 2/4)
:
decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela agravante e condenou a requerida a pagar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

AGRAVO
:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
afirma que a decisão agravada não examinou as matérias arguidas na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, causando lesão grave e de difícil reparação, porquanto determina o bloqueio dos recursos financeiros do hospital, com ameaça de paralisação de suas atividades. Alega que na petição de impugnação à execução (id 47412741), comprova que deposita mensalmente as parcelas do débito em execução e demonstra que se trata de hospital sem fins lucrativos, que atende exclusivamente os pacientes do SUS, recebendo os pagamentos do Ministério da Saúde, de modo que configurada a impossibilidade de penhora em contas correntes das verbas públicas destinadas ao atendimento da população carente vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a condenação de pagar a multa de 2% sobre o valor da causa, em decorrência de suposta conduta protelatória, para reconhecer a impenhorabilidade da verba recebida do SUS e para deferir o parcelamento da dívida.

CONTRAMINUTA
(ID 115493455): desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença, em Ação de Indenização (Proc. n° 0026747-66.2009.8.11.0041) proposta por
DEUZA CRISTIANE DE OLIVEIRA
contra
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 108411999 - Pág. 2/4)
:
decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela agravante e condenou a requerida a pagar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

A autora, ora agravada, moveu contra a requerida, ora agravante, uma ação de indenização que foi julgada parcialmente procedente. Em seguida deu início ao cumprimento de sentença, no qual apresentou cálculos do valor devido em R$ 418.248,40 (quatrocentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos).

A requerida impugnou o cumprimento de sentença e requereu o parcelamento da dívida e argumentou acerca da impenhorabilidade de valores depositados em sua conta corrente, porquanto são oriundos de verba pública pagas pelo SUS.

O Juízo indeferiu os pleitos e a decisão foi objeto de embargos declaratórios rejeitados e oposição de novos embargos de declaração. Por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios, o Juízo condenou a requerida ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
, em decorrência de suposta conduta protelatória.

A agravante recorre dessa decisão e busca a
reforma da decisão para afastar a condenação ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa, para reconhecer a impenhorabilidade da verba recebida do SUS e para deferir o parcelamento da dívida
.

A agravante requereu o parcelamento da dívida, utilizando como fundamento o disposto no art. 916 do CPC. No entanto, o §7º do mesmo artigo veda expressamente o parcelamento do débito em cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – CPC, ART. 916, §7º – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 916, §7º, do CPC expressamente veda o parcelamento do débito exequendo no cumprimento de sentença, sendo faculdade restrita ao devedor do processo de execução”. (N.U 1006732-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCELAMENTO DE DÉBITO – ART. 916 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pedido de parcelamento do débito deve atender aos requisitos do art. 916 do CPC/2015, dentre eles o reconhecimento do valor da dívida, a comprovação do depósito de 30%, bem como dos honorários e das custas processuais,
e não se tratar de cumprimento de sentença
(§7º do art. 916 do CPC), sob pena de ser indeferido, salvo se houver a aquiescência do credor”. (N.U 1010837-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, em princípio, não há como impor à autora credora o recebimento do valor que lhe é devido de forma parcelada, porquanto a autorização do parcelamento somente seria possível em caso de concordância desta, o que, no caso, não ocorreu.

Ainda que a requerida alegue e até comprove que vem realizando o pagamento em parcelas, sua obrigação é realizar o pagamento integral do valor devido, conforme decidiu a decisão ora agravada.

No que diz respeito à penhora de valores em sua conta corrente, a requerida alega que os montantes existentes em tais contas são impenhoráveis, porque sua origem é verba pública paga pelo SUS pela prestação de serviços médicos e hospitalares à população carente da região.

Observa-se que a requerida não logrou demonstrar nem que a totalidade dos depósitos tem origem em verba pública e nem que seria de fato acobertada pela benesse da impenhorabilidade.

Por fim, a requerida, ora agravante, busca afastar a condenação ao pagamento da multa por oposição de embargos de declaração com intenção de protelar a execução, porém não demonstrou que os três embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o parcelamento e também determinou que a requerida comprovasse a alegada impenhorabilidade.

Dentro dessa realidade, verifica-se que o Juízo oportunizou à requerida demonstrar que, de fato, a maioria ou totalidade dos valores aí penhorados têm como origem verba pública e consiste apenas no recebimento pelos serviços prestados ao SUS.

O que se depreende dos documentos colacionados com o título de Demonstração Contábil da requerida referente ao ano fiscal de 2018 deixa perceber que a requerida possui outras fontes de renda que não aquela que alega ser sua única fonte.

Portanto a insistência da requerida com a utilização de sucessivos embargos declaratórios que se limitam a repetir os argumentos e fundamentos já utilizados em recursos anteriores faz mesmo perceber que a real intenção da requerida é protelar o cumprimento da obrigação.

Desse modo, não comporta reforma a decisão que, com base no comando legal, indeferiu o pedido de parcelamento da dívida em sede de cumprimento de sentença, autorizou o bloqueio do valor devido em contas da agravante e, ao mesmo tempo, lhe concedeu o prazo de cinco dias, para que comprove que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º, CPC).

Nega-se, assim, provimento ao recurso para manter integralmente a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022